Tribunal: TJDFT
Processo: 0002497-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Recebo os recursos de apelação interpostos porque tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal.